Tribunal: TJBA
Processo: 8002410-31.2023.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002410-31.2023.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

APELADO: RENATA SILVA CABRAL

Advogado(s)
:
SAMIRYA CRISTINA MORAIS CORREIA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame

1. Cuida-se de embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica em face de acórdão da Terceira Câmara Cível que, ao julgar apelação, manteve sentença de procedência parcial para declarar a inexigibilidade de valores cobrados a maior, determinar o refaturamento com base na média de consumo anterior e fixar indenização por danos morais. A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição na decisão colegiada.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se estão presentes os requisitos legais autorizadores da oposição de embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, e se a decisão embargada padece de omissão, contradição ou obscuridade capazes de justificar sua modificação ou integração.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas quando demonstrada a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. A insurgência recursal não indica omissão ou contradição concreta, mas apenas expressa inconformismo com a tese jurídica adotada, buscando rediscutir o mérito da decisão proferida.
5. O acórdão embargado foi claro ao enfrentar todos os pontos relevantes à controvérsia, analisando a falha na prestação do serviço, a ausência de prova da regularidade das cobranças e os fundamentos para a condenação por dano moral.
6. Embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado sob fundamento de discordância com o entendimento adotado pelo colegiado.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão impugnada."
"2. A mera discordância com a fundamentação adotada pelo colegiado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 54 e 362; TJ-SP, Embargos de Declaração – Apelação Cível nº 1007492-46.2020.8.26.0577; TJ-RJ, Apelação nº 0014002-14.2021.8.19.0202.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8002410-31.2023.8.05.0079
,
de Eunápolis, em que é embargante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e embargada
RENATA SILVA CABRAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Salvador (BA), 28 de agosto de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

Titularidade em Provimento 19

Relator